Tribunal: TJDFT
Processo: 0747648-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o Distrito Federal submeta a parte autora a endoscopia digestiva alta, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde.
2. Na origem a autora ajuizou ação em que pretende a condenação do recorrente a lhe fornecer endoscopia digestiva alta, imediatamente, nos termos da prescrição médica. Alegou que sofre de pirose, que necessita da realização de endoscopia digestiva alta e que se encontra há 127 dias na fila de espera. Argumentou que não há previsão de atendimento e que a demora pode causar o agravamento de seu quadro de saúde.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 40816111).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na necessidade da fixação de prazo para cumprimento da obrigação imposta na sentença. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a não estipulação de prazo para cumprimento da obrigação acarreta em agravamento no seu quadro de saúde. Afirma que se encontra na fila da Central de Regulação desde 14/02/2022, classificada na cor vermelha, bem como que depende financeiramente de seu filho. Requer a realização da endoscopia digestiva alta, no prazo máximo de 5 dias, conforme prescrição médica, na rede pública ou, na impossibilidade de atendimento, em qualquer hospital da rede particular.
5. O Ministério Público suscitou a nulidade da sentença em razão da inexigibilidade/inexequibilidade do título, sob o argumento de que a sentença não fixou prazo para cumprimento da obrigação imposta ao Distrito Federal. A ausência de prazo para cumprimento da obrigação, por si só, não acarreta nulidade, uma vez que o pedido para fixação de prazo foi formulado e negado na origem, sendo que a revisão da negativa deve ser realizada em sede recursal. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
6. O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, "o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação", tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários). A conduta tem por finalidade a preservação da vida e da saúde da população, mediante acesso a tais serviços.
7. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ aduz que "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". No caso, a recorrente logrou êxito em comprovar que se encontra aguardando pela endoscopia há mais de 180 dias, uma vez que foi inserida na fila de espera em 26/04/2022 (ID 40816113). O relatório médico datado de 16/08/22 (ID 40815537) aponta que o quadro é sensível e que poderá causar dificuldades progressivas. O Distrito Federal não apresentou qualquer previsão para realização do exame, limitando-se a informar que estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 22/03/2019 e que as marcações ocorrem por prioridade/classificação de risco dos pacientes em espera (ID 40816113).
8. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Assim, o período considerado razoável para a realização de tratamento, nos termos do Enunciado do CNJ, já se encontra expirado. Por outro lado, a administração pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, não sendo possível determinar que o recorrente seja imediatamente recolocado em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.
9. Recurso CONHECIDO. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso PARCIALMENTE PROVIDO, para determinar que o Distrito Federal forneça à parte autora endoscopia digestiva alta, no prazo máximo de 60 dias corridos, a contar da publicação do acórdão, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular.
10. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.